Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-21.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
PetCiv no 1011369-21.2019.8.11.0003
Requerente: Estado de Mato Grosso
Requerido: Município de Rondonópolis
Vistos e etc.,
Analisando o presente recurso, verifico que a Advogada do Estado de Mato Grosso é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido. De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL.